Tribunal: TJES
Processo: 5000185-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000185-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JANE DE SOUZA PEREIRA
AGRAVADO: PEDRO ELIAS DE MARTINS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000185-22.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANE DE SOUZA PEREIRA

AGRAVADO: PEDRO ELIAS DE MARTINS

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAIMUNDO TEIXEIRA GALVAO - ES3945, PATRICIA DALLAPICULA BRANDAO CORDEIRO - ES18672-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
por
Jane de Souza Pereira

contra a decisão
constante em
evento
962900
, proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível

de São Mateus
que,
em ação de embargos de terceiros,
ajuizada
em face d
a
Pedro Elias de Martins,
indeferiu
o
pedido de concessão do
benefício
de assistência judiciária gratuita
formulad
o p
ela agravante.

Em suas
razões recursais (
evento 96
2897
), sustenta

a
recorrente
que
(i)
não possu
i
condições de arcar com as despesas processuais
oriundas do processo

sem prejuízo de seu próprio sustento
e de sua família
;
(ii)

a magistrada negou o pedido de assistência judiciária gratuita com base no valor do bem objeto da demanda, no entanto, o imóvel em tela fora transacionado há mais de dez anos, de modo que não corresponde mais com a condição financeira da agravante;
(iii)
inexistindo prova em contrário, é presumível a hipossuficiência financeira, mormente ao se considerar que a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade.

A
E. Desembargador
Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em decisão anterior,
deferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
E, a
despeito da fundamentação utilizada na decisão
vergastada
,

antecipo que
não vejo motivos para alterar a conclusão
e
xternada
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VITÓRIA-ES, 11 de maio de 2021.

Desembargador(a)

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Jane de Souza Pereira

contra a decisão constante em evento 962900, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, em ação de embargos de terceiros, ajuizada em face da
Pedro Elias de Martins,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (evento 962897), sustenta a recorrente que
(i)
não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família;
(ii)
a magistrada negou o pedido de assistência judiciária gratuita com base no valor do bem objeto da demanda, no entanto, o imóvel em tela fora transacionado há mais de dez anos, de modo que não corresponde mais com a condição financeira da agravante;
(iii)
inexistindo prova em contrário, é presumível a hipossuficiência financeira, mormente ao se considerar que a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade.

De antemão, destaco que, embora o agravado Pedro Elias de Martins não tenha sido intimado, não obstante as tentativas frustradas mediante carta com Aviso de Recebimento (evento 1201581), o julgamento do mérito do recurso revela-se possível.

Isso porque, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação” (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019).

A pretensão da agravante se resume na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, a qual entendeu, a partir dos documentos apresentando, e com base no valor do bem cuja posse pretende nos autos da ação originária, não se tratar a autora de pessoa hipossuficiente na forma da lei.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, na hipótese em apreço, conforme anteriormente exposto, a instância primeva indeferiu o beneplácito em questão sob o fundamento de que, da análise dos documentos apresentando, e com base no valor do bem cuja posse pretende nos autos da ação originária, não há como reconhecer o estado de miserabilidade e hipossuficiência da requerente (evento 962900).

No entanto, do que se depreende dos documentos acostados o imóvel que alega a recorrente ter adquirido, por meio de contrato de compra e venda, no valor de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais), refere-se a um apartamento de 33,00 m2 (trinta e três metros quadrados), o qual não me parece o suficiente, pelo seu baixo valor e pela sua metragem, a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica da recorrente.

Com efeito, ainda que o apartamento fosse de alto valor, o imóvel foi supostamente transacionado em 03/09/2009, ou seja, há aproximadamente 10 anos, sendo razoavelmente possível a alteração da capacidade financeira da autora neste lapso temporal, conforme alega.

Infere-se dos autos, também, que a autora, em que pese seja comerciante (empresa cadastrada no Simples Nacional), é isenta do pagamento de imposto sobre a renda, conforme demonstrativos do ano-calendário de 2019 (evento 963047), e, ao contrário do entendimento da douta magistrada, não depreendo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela requerente.

Isto posto, ao que tudo indica, a agravante preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, porquanto não me parece que possa arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, de tal sorte que entendo por bem
deferir
o beneplácito pretendido.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, inclusive tal premissa encontra-se evidenciada no §4º do artigo 99
1
do novo

Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 99 § 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO POSSESSÓRIA
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.

CONTEXTO FÁTICO.
ADVOGADO PARTICULAR.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009).

2
)
Hipótese em que o agravante é isenta do pagamento de imposto sobre a renda, conforme demonstrativos do ano-calendário de 2019, e, ao contrário do entendimento da douta magistrada, não há nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela requerente.

3
)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, conforme o §4º do artigo 99 do

Código de Processo Civil.

4
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.